Tribunal: TJSP
Processo: 1043829-82.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
r no 1.020/2007 – Precedentes jurisprudenciais – Edição do Decreto no 53.317/2008 – Ao ato normativo derivado não é permitido restringir as unidades passíveis de acumulação com gozo da gratificação – Ordem denegada – Reforma que se impõe – Apelação da parte autora provida.

TEMA 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Emenda Constitucional no 113/2021 – Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).
(TJSP; Apelação Cível 1043829-82.2022.8.26.0506; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) – Reconhecimento do direito à Gratificação por Acúmulo de Titularidade após o advento da Lei Complementar no 1.020/2007 – Precedentes jurisprudenciais – Edição do Decreto no 53.317/2008 – Ao ato normativo derivado não é permitido restringir as unidades passíveis de acumulação com gozo da gratificação – Ordem denegada – Reforma que se impõe –

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) – Reconhecimento do direito à Gratificação por Acúmulo de Titularidade após o advento da Lei Complementar no 1.020/2007 – Precedentes jurisprudenciais – Edição do Decreto no 53.317/2008 – Ao ato normativo derivado não é permitido restringir as unidades passíveis de acumulação com gozo da gratificação – Ordem denegada – Reforma que se impõe – Apelação da parte autora provida.

TEMA 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425 – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Emenda Constitucional no 113/2021 – Incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de correção monetária e de juros moratórios a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021).